Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LISTA DE DOCUMENTOS, MANIFESTAÇÃO GENÉRICA. DEMORA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. GASTOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. NÃO OBSERVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Há inadimplemento contratual quando o contratado para serviço, em regime de urgência, ao responder sobre rol de documentos necessários, demora e envia resposta genérica, sem especificar os faltantes.
2. A retenção de valores com base em gastos ou realização da parte do objeto do contrato requer a demonstração do réu, o qual não comprovou o início do procedimento, tampouco qualquer gasto efetivo.
3. O exercício do direito de ação não configura dano processual apto a ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé.
4. Apelação desprovida.